Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704206-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURENCO ROQUE PERIUS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL Indefiro o pedido de suspensão processual apresentado pelo embargante, Lourenço Roque Perius (ID 73439795), tendo em vista que a determinação de suspensão dos processos relativos à matéria objeto do Tema Repetitivo 1.230/STJ se restringe aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não aplicando, portanto, ao presente caso. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de suspensão do feito - Penhora de remuneração. 1. No REsp. 1.894.973 (Tema 1.230), repetitivo, foram suspensos apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre a matéria objeto do presente agravo de instrumento, o qual, assim, não se acha sob o âmbito de incidência da suspensão.” (Acórdão 1945123, 0722356-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Aguarde-se a designação de sessão de julgamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator